Tribunal: STF
Processo: Rcl 65014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 11.1.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0100335-67.2020.5.01.0262, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “No caso sub examine, o reclamante, na inicial (Id 26b8359), alegou que, no período de 11/12/2014 a 31/11/2019, manteve vínculo de emprego com a reclamada, TIM S A, exercendo a função de vendedor, sem que tivesse sua CTPS anotada. 



    A reclamada, em defesa (Id ec17280), afirma que o autor desempenhava tarefas sem subordinação jurídica em decorrência de um contrato de prestação de serviços firmado com uma pessoa jurídica criada pelo autor. 



    Pelos termos de sua defesa, ao admitir a prestação de serviços em seu favor, a reclamada atraiu para si o ônus de provar que o trabalho do autor assim ocorreu, efetivamente, de forma autônoma (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC). 



    Entretanto, é possível observar que as testemunhas Marlon Martins Meira, indicada pelo reclamante, e Otávio Augusto Ventura Mendes, indicada pela reclamada, confirmam a prestação de serviços para a reclamada com onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação, como se observa, respectivamente: ‘2- Que a tim determinava os produtos a serem vendidos; que seguia o documento com valores predeterminados; que o autor se reportava ao depoente como coordenador comercial; que o depoente fazia o controle do que vendeu e produtividade; que o autor deveria comunicar ao depoente sobre a impossibilidade do trabalho em algum dia e que poderia gerar advertência e impactos financeiros; 3- Que havia uma ajuda de custo em torno de R$2.000,00 e que, após um tempo, ficou atrelado o recebimento ao número de visitas e vendas; que a média de ganho da equipe era de R$10.000,00; que a média do autor de ganho era de R$12.000,00; [...]; 2- que controla o horário fazendo a reunião matinal e no final do dia um encerramento; que as pessoas eram subordinados diretamente ao depoente; 3- Que o depoente já advertiu um dos citados; [...]; 



    2 - Que havia uma determinação e um controle de clientes a serem visitados; que o depoente fazia esse controle’; ‘2- Que o autor deveria prestar serviços pessoalmente; [...]; que pode ser dada advertência em algumas situais discriminadas no contrato; [...]; que existiu uma hierarquia entre eles durante um período’. 



    Ora, diante do excerto acima, extrai-se a confirmação pelos depoentes quanto aos seguintes aspectos: o comparecimento regular ao trabalho, confirmando a não eventualidade; a inexistência de outra pessoa que fizesse o serviço do reclamante, confirmando a pessoalidade; a inserção do empregado na estrutura na empresa, havendo o direcionamento da prestação de serviços com a definição das tarefas a serem, configurando a subordinação jurídica. Presente, também, a onerosidade, por incontroverso o pagamento pela prestação de serviços. 



    Destaco que não há qualquer elemento que demonstre, de fato, a existência de intuito de favorecimento da testemunha indicada pelo autor para oitiva em juízo. As parcas divergências entre o depoimento prestado pela testemunha e pelo reclamante são pontuais e pouco significantes quando analisadas, o que, por si só, não conduz à invalidação do testemunho colhido em audiência. 



    Acrescenta-se, ainda, que a exclusividade não é um dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, uma vez que não há previsão nesse sentido na CLT. 



    E nem se diga que a prestação de serviços do reclamante, em relação ao contrato de prestação de serviços, deu-se por intermédio de pessoa jurídica por ele constituída. 



    Não se pode ignorar que, nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum, no mercado de trabalho, a contratação de serviços por determinado trabalhador através de pessoa jurídica por ele constituída para essa finalidade, constatando-se o claro intuito de mascarar uma autêntica relação de emprego, em fenômeno conhecido como pejotização. 



    A pejotização consiste na contratação de serviços de pessoa física, de modo subordinado, não eventual e oneroso, por intermédio de pessoa jurídica por ela constituída com essa finalidade específica, objetivando disfarçar a autêntica relação de emprego que mantém com a empresa contratante, em burla à aplicação da legislação trabalhista e precarização das relações de trabalho. Em outras palavras, a pejotização importa a transmutação da pessoa natural em pessoa jurídica. 



    Para o tomador de serviços, a pejotização é vantajosa por propiciar aumento de lucros e melhores resultados financeiros, uma vez que, mediante aparente contratação lícita de prestação de serviços, traz consigo a redução de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, procedimento, contudo, que não subsiste à primazia da realidade. 



    Embora vantajosa para o tomador de serviços, a pejotização é prejudicial ao trabalhador, que recebe um tratamento diferenciado daquele destinado aos empregados formais. Sem a condição de empregado, o trabalhador que presta serviços a um tomador de serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual é sócio, fica privado da proteção legal trabalhista. 



    Com a pejotização, mascara-se a autêntica relação de emprego, em descompasso com a proteção constitucional aos direitos fundamentais da pessoa humana e do trabalhador (valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana etc), e em flagrante desrespeito à Recomendação nº 197 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que valoriza o trabalho decente e determina o combate às relações de trabalho disfarçadas no contexto de outras relações que possam incluir o uso de formas de acordos contratuais que escondam o verdadeiro status legal. 



    (…)



    A pejotização ilícita configura, inclusive, crime contra a organização do trabalho, nos termos do art. 203 do Código Penal. Observo, a respeito da Recomendação nº 197 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que o Governo brasileiro assumiu compromisso com essa entidade, em junho de 2003, de assegurar a promoção do trabalho decente. Ressalto, ainda, que a ausência de vício na constituição da pessoa jurídica não é capaz de afastar a realidade da prestação de serviços diretamente pelo trabalhador. A pejotização, enquanto fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), deve ser combatida pelo Judiciário, reconhecendo-se o vínculo de emprego, com consequente pagamento das verbas trabalhistas. 



    (...)



    Numa empresa, a pejotização, ao suprimir direitos do trabalhador, em ofensa a sua dignidade, degrada o ambiente de trabalho. Para o desmascaramento da pejotização, assume relevante importância a análise do preenchimento, em especial, dos requisitos da pessoalidade e da subordinação jurídica. 



    Nestes autos, encontra-se assente a pessoalidade dos serviços prestados pelo reclamante. E a subordinação jurídica, como supra demonstrado, restou configurada em suas formas objetiva e, também, estrutural. 



    Com efeito, encontra-se assente nestes autos os requisitos para a configuração do vínculo de emprego diante dos serviços prestados pelo reclamante. 



    Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu reconhecer o vínculo de emprego entre autor e reclamada por presentes os requisitos previstos na lei trabalhista. 



    Havendo o reconhecimento do vínculo de emprego e não sendo quitadas as verbas rescisórias, é devido o pagamento ao autor da multa do art. 477, § 8º, da CLT. 



    Nego provimento” (fls 41-44, e-doc. 11, grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista 
(fls. 53-90, e-doc. 11), que aguarda despacho de admissibilidade.



    2. Afirma que a autoridade reclamada reconheceu “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas” (fl. 2).



    Alega que “tal razão de decidir, conforme se verá, implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade” (fl. 3).



    Esclarece que “as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista)” (fl. 8).



    Sustenta que “o traço distintivo da prestação de serviço e da relação de emprego relevante no caso em tela é o elemento subordinação hierárquica, em que não se confunde com a subordinação contratual, pois o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, prevê direitos e obrigações para ambas as partes” 
(fls. 11- 11). 



    Assevera que “a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante enunciação da essencialidade dos serviços executados” (fl. 16).



    Requer medida liminar, para que “seja determinada a suspensão da reclamação trabalhista n. 0100335-67.2020.5.01.0262, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 48).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252” (fl. 48).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que recurso de revista interposto pela reclamante aguarda despacho de admissibilidade, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar ilícitas a ‘pejotização’ e a contratação dos serviços autônomos, não havendo, segundo seu entendimento, justificativa para a contratação do beneficiário por pessoa jurídica interposta.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl 
n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Nesse sentido, em processos similares, a Rcl n. 60.654, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 2.8.2023; e a Rcl 
n. 60.582, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, 
DJe 5.7.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora